Tribunal: TJDFT
Processo: 0732691-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732691-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IMPRIME SERVICES LTDA AGRAVADO: MILSON FERREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e de atribuição de efeito suspensivo interposto por IMPRIME SERVICES LTDA., representada por seu sócio administrador Milson Ferreira de Oliveira Júnior, contra decisão ID origem 165582105, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência n. 0712455-60.2023.8.07.0007, ajuizada em face de MILSON FERREIRA DE OLIVEIRA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu os benefícios da gratuidade da justiça à autora e indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no bloqueio do valor de R$ 53.390,36 (cinquenta e três mil, trezentos e noventa reais e trinta e seis centavos) nas contas de titularidade do requerido, nos seguintes termos: [...] Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por IMPRIME SERVICES LTDA ME em face de MILSON FERREIRA DE OLIVEIRA. Aduz a parte autora que o réu era administrador da empresa demandante, possuindo procuração outorgada em seu favor com poderes para movimentar as contas bancárias da empresa. Informa que, em decorrência de transações injustificadas que estavam sendo realizadas pelo réu para sua conta pessoal, foi revogada a procuração antes outorgada. Entretanto, mesmo após a revogação da procuração, o demandado teria realizado diversas transferências para sua conta pessoal a partir da conta da empresa autora. Assim, pleiteia, em sede de tutela de urgência, prestação jurisdicional que determine o bloqueio do valor de R$53.390,36 (cinquenta e três mil, trezentos e noventa reais e trinta e seis centavos), de modo a garantir fundos para que a empresa autora possa manter o adimplemento de suas obrigações. É o relato necessário. Decido. Após análise das razões expostas na exordial, verifico que não estão presentes os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência almejada. [...] Em relação à probabilidade do direito, em juízo sumário da questão, a versão defendida na exordial não está clara e demanda dilação probatória. Primeiramente, é necessário destacar que o réu é pai dos atuais sócios da sociedade empresária autora e também da antiga sócia, esta inclusive responsável pela revogação da procuração outorgada em favor do réu. Ademais, nas mensagens colacionadas ao ID 163112382, o réu escreve que “você passou a loja o qual (sic) eu tenho várias coisas no meu nome”, o que denota que o demandado possa ter colaborado financeiramente para constituição da empresa autora, fato este a ser apurado no decorrer do feito. Pelas mesmas razões, não está presente o risco da demora, já que, como cediço, o risco de dano deve ser contemporâneo à propositura da ação, o que não é o caso dos autos, já que a própria autora informa que as retiradas teriam ocorrido em janeiro/2023, e, entretanto, apenas foi proposta a ação em junho/2023. Por estas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...] Nas razões recursais, a agravante informa que não recolheu o preparo por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Afirma que o seu patrimônio foi dilapidado pelo agravado, que abriu uma empresa do mesmo segmento e em local próximo com o dinheiro desviado. Alega que a demora no ajuizamento da ação de origem deveu-se ao fato de ter tentado evitar a judicialização da contenda. Quanto ao perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência vindicada, sustenta o risco de o agravado ocultar os seus bens para frustrar eventual execução. Aduz, ainda, que a medida é reversível. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela e a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que seja bloqueado, na conta do agravado, valor equivalente ao desviado e, no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida na forma assinalada. Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade concedida na decisão recorrida. Instada a regularizar a sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, diante da não localização de documento devidamente averbado que apontasse que Milson Ferreira de Oliveira Júnior tem poderes para representá-la em processos judiciais, a agravante cumpriu o comando ao juntar a petição ID 50741483 e o documento ID 50743490. É o relatório. DECIDO. De início, sobreleva registrar que a agravante carece de interesse recursal acerca do pedido de sobrestamento da decisão recorrida, pois não obteria, com a medida, situação mais favorável do que aquela já alcançada na origem. Isso porque a única providência de natureza ativa determinada pelo Juízo de 1o Grau foi o deferimento da gratuidade da justiça. Nesse sentido, a suspensão dos efeitos do referido pronunciamento poderia, inclusive, ocasionar prejuízos à agravante, que seria instada a recolher o preparo do presente recurso ou comprovar a hipossuficiência perante este Relator. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Quanto ao mais, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de antecipação dos efeitos da tutela, consistente no bloqueio, na conta bancária do agravado, do valor equivalente ao desviado por ele. Sobre tal aspecto, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Conforme relatado, a agravante conta que o agravado era o seu administrador e tinha poderes para movimentar as suas contas bancárias, conferidos por procuração (outorgada em 18/9/2013, segundo consta no ID origem 163112376). Registra, ainda, que, em decorrência da realização de transferências bancárias irregulares da sua conta para a conta pessoal do agravado, o referido instrumento foi revogado; no entanto, mesmo depois disso, o agravado efetuou novas operações. Pois bem. Em uma consulta superficial aos autos de origem, verifiquei que o instrumento de revogação de mandato foi lavrado pelo 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos do Distrito Federal no dia 24/1/2023, no qual consta, como outorgante, a agravante, representada por Marianna Santos de Oliveira na qualidade de titular (ID origem 163112376). Observei, também, que foi juntada a Sexta Alteração e Consolidação Contratual da agravante, datada de 18/1/2023, na qual consta que Marianna Santos de Oliveira, única sócia, estava se retirando da sociedade mediante transferência das suas cotas para Aurilene Pinheiro dos Santos (51% das cotas) e Milson Ferreira de Oliveira Júnior (49% das cotas), ao qual foi atribuída a administração da sociedade, [...] com poderes e atribuições de sócio administrador, para gerir e autorizar o uso do nome empresarial, podendo, inclusive, revogar, sustar, suspender, anular, e cancelar qualquer procuração fornecida em nome da sócia retirante MARIANNA SANTOS DE OLIVEIRA a terceiros, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio admitida neste ato. [...] (ID origem 163112374 – Grifou-se). Não localizei documentação que comprove a averbação desse documento perante a Junta Comercial. Já nos presentes autos foi juntada a Sétima Alteração e Consolidação Contratual da agravante, datada de 24/1/2023, na qual consta que Marianna Santos de Oliveira, única sócia, estava se retirando da sociedade mediante transferência das suas cotas para Aurilene Pinheiro dos Santos (1% das cotas) e Milson Ferreira de Oliveira Júnior (99% das cotas), ao qual foi atribuída a administração da sociedade, com os mesmos poderes acima transcritos. Ao que tido indica, a referida alteração foi averbada perante a Junta Comercial no dia 24/1/2023 (ID 50743490). Assim, considerando que tanto o instrumento de revogação de mandato quanto a averbação da retirada de Marianna Santos de Oliveira da sociedade foram realizadas no mesmo dia, seria necessário cotejar os horários registrados nos documentos para aferir quem tinha poderes para realizar a referida revogação: Marianna Santos de Oliveira ou Milson Ferreira de Oliveira Júnior (novo sócio-administrador). Caso fosse Marianna Santos de Oliveira, a revogação parece ter eficácia, o que tornaria qualquer movimentação nas contas bancárias da agravante pelo agravado irregular; caso fosse Milson Ferreira de Oliveira Júnior, o mandato outorgado ao agravado parece estar em vigor. Nesse ponto, insta registrar que, apesar de não ter localizado documento que demonstre que o agravado era sócio-administrador e que tinha poderes para movimentar as contas bancárias pelo menos até a revogação do mandato a ele outorgado, a agravante não teceu considerações a respeito. Ao que parece, a contenda se refere às movimentações financeiras operadas depois de 24/1/2023. Entendo, entretanto que, nesse momento, não se afigura prudente promover, ainda que em caráter provisório, o bloqueio pretendido sem que seja previamente oportunizado ao agravado se desincumbir do ônus que lhe recai, mediante o contraditório. Nesse aspecto, observei, inclusive, que o feito de origem ainda está na fase instrutória, tendo o ora agravado apresentado contestação recentemente, a qual aguarda apreciação do Juízo. Assim, ao menos nesta etapa processual de análise superficial, não é possível aferir a probabilidade do direito da agravante. E, considerando que os requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC são cumulativos, desnecessária a apreciação do perigo de dano. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator